Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-59.2017.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001426-59.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALICE LISANDRA DOS SANTOS - CPF: 049.622.041-14 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), FABRICIO GOMES DA SILVA REGIS - CPF: 016.884.311-01 (VÍTIMA), JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.006.121-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001426-59.2017.8.11.0005

RECORRENTE: ALICE LISANDRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a acusada apenas quanto à tentativa de homicídio simples em face de uma das vítimas, impronunciando-a em relação à outra, por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há elementos suficientes de autoria e materialidade para justificar a submissão da recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de tentativa de homicídio contra a vítima Fabrício; e, (ii) é possível a absolvição sumária com base na legítima defesa.

III. Razões de decidir:

3. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à tentativa de homicídio praticada contra a vítima Fabrício, impõe-se a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. A alegação de legítima defesa não se mostra inequívoca ou manifesta, havendo controvérsia nos elementos probatórios, devendo a questão ser dirimida pelo juízo natural do Tribunal Popular do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser mantida a pronúncia quanto à tentativa de homicídio.”

“2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando manifesta nos autos, o que não ocorre na hipótese.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, caput, c/c 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014; TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001426-59.2017.8.11.0005

RECORRENTE: ALICE LISANDRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alice Lisandra dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal de Diamantino, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio simples, em sua modalidade tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que a recorrente agiu em legítima defesa, uma vez que somente agiu com o objetivo de resguardar sua vida.

Assinala que, em momento algum, tentou ceifar da vida de quem quer que seja, e que apenas repeliu injusta agressão, utilizando-se, para tanto, dos meios necessários.

Postula, ao final, a “despronúncia” da recorrente.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001426-59.2017.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
ALICE LISANDRA DOS SANTOS
, ora recorrente, a prática do crime de homicídio simples em sua modalidade tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
8 de abril de 2017
, por volta das
21h00min
, em via pública, na Rua Frei Manoel (Projetada), nas proximidades do Varandas Lanchonete, no Bairro da Ponte, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
‘animus necandi’
, a denunciada
ALICE LISANDRA DOS SANTOS
tentou matar as vítimas
Fabricio Gomes da Silva Regis
e
José Luiz da Silva Oliveira
, só não consumando os delitos por circunstâncias alheias as suas vontades.

Exsurge que, dias antes da data acima mencionada, as vítimas
Fabricio
e
José Luiz
, primos, foram até a eletrônica do Senhor Clóvis, onde estava a denunciada. Nesta ocasião,
sem motivo aparente
,
ALICE
lançou olhar ameaçador para
Fabrício
, ao que este indagou a razão de tal atitude. Na sequência, a denunciada determinou que
Fabrício
e
José Luiz
deixassem o local, e foi atendida.

Após,
no dia e horário dos fatos
, os ofendidos estavam no estabelecimento comercial Varandas Lanchonete, momento no qual a denunciada chegou e
após discutir com Fabrício
, afirmou:
‘você vai morrer, porque você é muito bravo e desacreditado’
.

Ato contínuo,
ALICE

sacou um revólver e desferiu tiros
,
à curta distância
,
contra Fabrício
, alvejando-o no tórax, conforme atesta o laudo pericial de fis. 70/75. Na sequência,
Fabricio

correu para residência do seu primo José Luiz
, e este, por sua vez, correu em outra direção.

ALICE
perseguiu
José Luiz
e
efetuou dois disparos de arma de fogo contra ele
, todavia,
errou os tiros
e
José Luiz conseguiu fugir
.

Em seguida,
ALICE
dirigiu-se para a casa de
José Luiz
, onde a vítima
Fabrício
se encontrava. Lá chegando,
apontou a arma de fogo para a cabeça de Fabrício
, porém, ao perceber que receberia outros tiros,
Fabrício reagiu
, lutando com a denunciada, e no intuito de desarmá-la,
Fabrício empurrou-lhe o braço para acima, quando a arma de fogo atingiu a região frontal da cabeça de Alice
, causando a lesão descrita no laudo pericial de fls. 64/68.
Fabrício então conseguiu retirar o revólver da mão de ALICE
, arremessando o objeto para o chão, mas,
ALICE
o apanhou e saiu correndo do local.

Após, policiais militares foram acionados e prenderam denunciada em flagrante delito, ainda com o rosto sujo de sangue, e depois localizaram a arma de fogo no local indicado por
ALICE
(auto de apreensão de fl. 10).

Fabricio foi socorrido por familiares e levado ao pronto atendimento médico desta cidade, porém, de lá foi encaminhado para a unidade hospitalar da capital, ante a gravidade do ferimento, onde realizou procedimento cirúrgico que evitou sua morte (prontuário médico de fl. 38 e laudo de fls. 70/75)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou a recorrente apenas e tão-somente quanto ao crime de tentativa de homicídio simples em relação à vítima
FABRÍCIO GOMES DA SILVA REGIS
, impronunciando-a quanto a
JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
, por não visualizar, em relação a ele, indícios suficientes da prática do crime doloso contra a vida.

As provas dos autos mostram que, dois dias antes da prática delituosa, houve um entrevero entre
ALICE
e
FABRÍCIO
.

Na data dos fatos,
ALICE
e
FABRÍCIO
teriam se reencontrado e iniciado nova discussão, momento no qual a acusada supostamente disse à vítima: “você vai morrer porque você é muito bravo e desacreditado”.

Neste instante, a recorrente teria, de inopino, sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra
FABRÍCIO
.

O ofendido conseguiu foragir do local, e se dirigiu à residência de sua tia.

A recorrente foi atrás da vítima, quebrou a porta e entrou com a arma em punho.

Após a arma de fogo lencar, os dois acabaram entrando em luta corporal, oportunidade na qual a vítima tomou a arma de fogo, e desferiu o último disparo contra a parede.

Em seguida, a recorrente foragiu do local.

FABRÍCIO
asseverou que
ALICE
tentou atirar contra sua cabeça.

A testemunha
JOSÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
afirmou que presenciou o momento no qual a recorrente efetuou os disparos de arma de fogo contra seu primo,
FABRÍCIO
.

De igual modo,
CLÓVIS PEREIRA DOS SANTOS
também visualizou a acusada, sem discussão aparente, efetuar os disparos de arma de fogo contra o ofendido.

O
PM GERMANO REINERS FREITAS DE ALMEIDA
asseverou que estava de serviço na data dos fatos, e receberam a comunicação atinente a disparos de arma de fogo no Bairro da Ponte.

Afirmou que estava se deslocando para aquele local, e pediu ao plantonista para colher melhores informações quanto às características e vestimentas do autor dos disparos.

Declarou que quando se aproximava do Bairro da Ponte foi informado que o autor dos disparos seria uma mulher, cujas características físicas e as vestes lhe foram repassadas.

Próximo ao local, a guarnição viu a suspeita atravessando a rua, que, ao notar a presença dela, tentou se esconder.

Os policiais perceberam que eram as mesmas características físicas e a vestimenta utilizada pela suspeita.

Após a abordagem, a suspeita confirmou que tinha atirado contra um rapaz, que seria o
FABRÍCIO
, ela inclusive teria indicado o local onde a arma de fogo estava escondida.

A suspeita apresentava um corte na cabeça e relatou aos policiais que, durante a tentativa de homicídio, acabou entrando em luta corporal com a vítima, confirmando a versão dada por
FABRÍCIO
.

A testemunha asseverou que
FABRÍCIO
ficou em estado grave, quase veio a óbito, uma vez que o disparo atingiu seus pulmões, e que ele era conhecido no meio policial.

Salientou que a vítima era conhecida no meio policial, e que ao tomar conhecimento de que
FABRÍCIO
teria sobrevivido aos disparos,
ALICE
teria dito aos policiais que teria que
“terminar de matá-lo assim que fosse possível”
.

Neste viés, não se extraem dos autos provas bastantes de que a recorrente tenha agido com o intuito de repelir injusta agressão, ou que tenha se utilizado dos meios necessários para tanto.

Com efeito, segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Forte em tais razões, não há como acolher, nesta quadra processual, a tese defensiva de absolvição sumária, competindo ao órgão constitucionalmente competente, no caso, o Tribunal Popular do Júri, decidir se a recorrente, de fato, agiu em legítima defesa.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025